Tribunal: TJDFT
Processo: 0006648-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0006648-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MIRIAN MAIA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar sobre o pedido de expedição de precatório complementar de ID: 23708252. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador